Tribunal: TJDFT
Processo: 0713480-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INEXISTENTE. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.
2. Não há que se falar em omissão no julgado quando houve manifesto juízo de valor sobre as questões de fato ventiladas pelo embargante, constando as respectivas fundamentações, mesmo que de forma contrária ao entendimento do recorrente.
3. Os embargos opostos demonstram o claro inconformismo do agravante e a intenção de rediscutir a matéria, o que é vedado na seara restrita deste recurso.
4. Embargos de declaração conhecidos e improvidos.